Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702883-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS CESAR DE SOUSA SARAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Justiça Gratuita – Impugnação em Contrarrazões – Pessoa Física – Indeferimento da Gratuidade Em contrarrazões, o agravado postula o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil. Pois bem. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. No caso dos autos, o agravante possui rendimento bruto superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme contracheque colacionado ao ID 78949296. Destarte, o fato de possuir dívidas e outras despesas é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Salvo situações excepcionais, o direito à benesse deve ser analisado de acordo com os rendimentos da parte e sua situação econômico-financeira e não sobre seus custos. Demais, vislumbro que a remuneração percebida se encontra acima da média nacional, motivo pelo qual perfaz-se inviável a manutenção da benesse. Demais, se o agravante possui dívidas consignadas em seu contracheque ou em conta-corrente as contraiu de forma voluntária, sem vício de consentimento. Portanto, a delicada situação financeira alegada decorre de suas próprias escolhas. Nesses termos, ACOLHO a impugnação apresentada pelo agravado e INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. À parte agravante para recolher as custas processuais, de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator